Tribunal: TJMT
Processo: 0030517-91.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0030517-91.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIOLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.234.221-33 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BIANCA REIS CARMONA - CPF: 019.870.151-93 (ADVOGADO), EVANILDO FERREIRA DA GUIA (APELANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELANTE), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), FABIOLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.234.221-33 (APELANTE), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PASSAGENS VENDIDAS EM EXCESSO – AUTORA QUE VIAJOU EM PÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A venda de passagens em número superior à disponibilidade de assentos caracteriza falha na prestação do serviço, a qual acarreta transtornos que ultrapassam o limite do razoável.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0030517-91.2014.8.11.0041

1
ª
APELANTE:

TRANSPORTE JAO LTDA

2
ª
APELANTE:
FABIOLA FERREIRA DA SILVA

APELADOS
:

OS MESMOS

Eminentes pares.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
TRANSPORTES JAO LTDA
e
FABIOLA FERREIRA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara cível da comarca de Cuiabá que
, nos autos da
Ação Indenizatória
n. 0030517-91.2014.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, reconhecer a desmazela da empresa de transporte, ao deixar a autora viajar em pé dentro de seu ônibus interestadual, fixando a titulo de danos morais o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios

em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º CPC (Id. 175214360).

Em suas razões (Id. 175214371) o primeiro apelante
TRANSPORTE JAO LTDA
aduz que,
ante os fatos ocorridos, é indiscutível inferir-se pela inaplicabilidade do instituto da reparação de danos, considerando que tal aplicação somente se tornaria juridicamente justificável objetivando a correção de inesperado ato ilícito cometido pela Apelante, fato este que não ocorre na presente demanda, por não haver a presença dos requisitos elencados em lei.

Verbera que, são contraditórias, aduz que a autora alega que comprou passagem antecipadamente, contudo, ao embarcar no ponto inicial de partida do veículo constatou excesso de passageiros, tendo que viajar em pé ou na cabine do veículo, assim sendo não há nenhuma prova de que isso aconteceu. Portanto, na ausência da prova robusta das alegações, não há que se falar em indenização.

Em caso de mantido a sentença do juízo singular, postula pela diminuição do quantum indenizável, ao argumento de ser exorbitante o valor arbitrado.

Preparo recolhido Id. 177195695.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 175214376, pugnando pela manutenção integral da sentença, majorando os honorários de sucumbência.

Noutro norte o segundo apelante
FABIOLA FERREIRA DA SILVA
,
em suas razões (Id. 175214377), postulando em síntese, pela majoração do dano moral arbitrado para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendendo este valor ser o justo e razoável.

Contrarrazões no Id. 175214379, arguindo desprovimento do recurso.

Isenta a parte por ter Justiça gratuita deferida aos autos.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023